Tribunal: TJPA
Processo: 0804551-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804551-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ROSIETE DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ENDEREÇO ELETRÔNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço físico do devedor é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência do STJ.

2.

A notificação extrajudicial por e-mail, apesar de prevista em contrato, não substitui a necessidade de envio para o endereço físico do devedor.

3.

A ausência de comprovação de envio da notificação extrajudicial para o endereço físico do devedor impede a caracterização da mora, tornando inválida a ação de busca e apreensão.

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:

0804551-23.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S.A.

AGRAVADO(A):
ROSIETE DA SILVA MONTEIRO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“(...)
Seguindo o entendimento do STJ e considerando que, no caso concreto, não houve o envio da notificação extrajudicial para o endereço físico fornecido pelo Agravado na Cédula de Crédito Bancário (ID 85397314 - Pág. 1 e 85397315 - Pág. 2 dos autos originários), resta claro que a constituição do devedor em mora não foi devidamente comprovada pela instituição Agravante.

Ante o exposto, considerando a incongruência do recurso com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, decido NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento a fim de manter a decisão vergastada em todos os seus termos...”

O agravante argumenta que a decisão do relator foi equivocada, pois, considerou inválida a notificação extrajudicial enviada por e-mail, alegando que esta não configura a mora do devedor. O agravante, defende que, o endereço para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial, está exatamente com o endereço eletrônico que consta no contrato firmado entre as partes, ainda, argumenta que a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois a apreensão do bem, objeto da ação, ainda não ocorreu.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da agravada.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que indeferiu a sua apelação, sob o argumento de que, a mora foi comprovada, visto que,
a notificação extrajudicial, está exatamente com o mesmo endereço eletrônico que consta no contrato firmado entre as partes, ainda alega que, a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois a apreensão do bem, objeto da ação, não ocorreu.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

Isso porque, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora ou inadimplência do devedor para a concessão de liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Constata-se, então, que a caracterização da mora é um requisito essencial para a validade do processo de busca e apreensão.

Ainda, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial, por meio de aviso de recebimento, no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade de que ele próprio a receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, verifica-se ser suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação, por carta registrada com A.R, foi encaminhada ao endereço do fiduciante, sendo desnecessária a assinatura do destinatário no comprovante de recebimento, em sintonia com a pacífica jurisprudência do STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de busca e apreensão.

2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.4.

A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

Assim, considerando que a parte não realizou a notificação extrajudicial válida previamente ao ajuizamento da ação, seja pelos correios com recebimento via AR, não há que se falar em mora no caso em apreço.

Contudo, considerando que, no caso concreto,
não houve o envio da notificação extrajudicial para o endereço
físico
fornecido pelo Agravado,
resta claro que a constituição do devedor em mora não foi devidamente comprovada pela instituição Agravante.

Ainda, no que se refere a condenação de honorários advocatícios, verificando os autos, observa-se que a decisão monocrática (13409183), não condenou o agravante em honorários advocatícios. Diante disso, não há condenação para afastar.

Ante o exposto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém/PA, 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024